Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008950-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20795630, o SINDIRETA afirmou não concordar com os cálculos de ID: 20367666, em razão da divergência nos meses de 01/08/1997 e 01/08/1998 da substituída MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS, pugnando, assim, por nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para correção. Intimado, o DF não se manifestou (ID: 22231275). No ID: 21811875 foi noticiado o pagamento do precatório expedido em favor de MARIA BERNADETE DE AGUIAR LEITE. Pois bem. Considerando o pagamento do requisitório em favor de MARIA BERNADETE DE AGUIAR LEITE (ID: 14562208 – autos n. 0021775-12.2017.8.07.0000), julgo extinta a execução em relação a ela, nos termos do art. 924, II do CPC. Outrossim, a fim de dirimir quaisquer dúvidas a respeito dos cálculos judiciais, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que preste esclarecimentos sobre a impugnação formulada pelo SINDIRETA (ID: 20795630). Após, às partes. I. Brasília, 15 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador